Tribunal: TJDFT
Processo: 0743787-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA PELA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. COBERTURA OBRIGATÓRIA EM CASOS DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto por operadora de plano de saúde, contra decisão a qual deferiu tutela de urgência na ação de obrigação de fazer, ajuizada por beneficiária a qual apresentou quadro clínico grave, com risco de morte súbita, e teve negada a cobertura para internação no Hospital DF Star. 1.1. A decisão agravada determinou o custeio integral da internação e tratamento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde está obrigado a custear a internação e o tratamento de beneficiária durante o período de carência contratual, diante de situação de emergência; e (ii) verificar se o valor fixado a título de multa diária é razoável e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 9.656/1998, em seu art. 12, V, “c”, e art. 35-C, impõe às operadoras a obrigação de cobertura em casos de urgência e emergência, ainda que não cumprido o período de carência, limitando-o a 24 horas da adesão.
4. Comprovada a situação emergencial — episódio de síncope súbita, com risco de morte súbita atestado pelo médico assistente —, é devida a cobertura integral das despesas médicas e hospitalares.
5. A negativa de cobertura em tais hipóteses configura violação ao direito fundamental à saúde e afronta à boa-fé objetiva nas relações de consumo, devendo ser afastada a cláusula contratual restritiva.
6. A multa cominatória possui caráter coercitivo, não punitivo, e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. A multa diária (astreintes), fixada em R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, possui natureza coercitiva e visa compelir o cumprimento da obrigação. O valor mostra-se adequado e proporcional, considerando o porte econômico da operadora e a gravidade do bem jurídico tutelado (saúde e vida humana).
8. Ausentes excessos ou irregularidades na fixação da multa, não há razão para sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento e internação em casos de urgência e emergência, independentemente do período de carência contratual, nos termos dos arts. 12, V, “c”, e 35-C da Lei no 9.656/1998. 2. É válida a fixação de multa diária razoável e proporcional para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer em tutela de urgência.”
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C; CPC, arts. 536, §1o, 537.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 58679720198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 22/07/2019; 00087284720178070007, Relator: Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 07/08/2018; (0725887-02.2025.8.07.0000, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 03/10/2025; 0726633 64.2025.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 03/10/2025; 0732627-10.2024.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 13/11/2024; 0751816-71.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 26/05/2025.